Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP -TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. RÉU MENOR DE 18 ANOS NA DATA DO FATO - ININPUTABILIDADE - ART. 27 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal. Trata-se de conduta típica.
2. Consta da denúncia que, em 15/6/2022, às 08h30, em via pública, perto ao Condomínio Crixás, São Sebastião/DF, o acusado exerceu atividade econômica sem autorização legal ao realizar o transporte de passageiros no veículo Honda CG 125, placa JJW 9672, sem a devida permissão/concessão estatal. O magistrado sentenciante condenou o réu à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto (ID 57529298).
3. Em suas razões recursais (ID 57529304), a Defesa alega a nulidade do feito, sob argumento de que, na data do fato, o réu era inimputável. Contrarrazões e parecer pelo provimento do recurso (IDs 57529307 e 58210510).
4. Consoante Termo Circunstanciado de ID 57528285, o fato delituoso ocorreu em 15/02/2022 e o réu nasceu em 04/08/2004 (ID 57528285, pág. 02), assim, era menor de 18 anos e, portanto, inimputável, nos termos do art. 27 do CP (“Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.”)
5. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo, desde a denúncia.
6. Recurso conhecido e provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.